Tribunal: TJMT
Processo: 1017234-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017234-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BENILTON RODRIGUES MENDES 00225405121 - CNPJ: 20.313.109/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
A
desconsideração da personalidade jurídica é regra de exceção, prevista no artigo 50 do Código Civil, apenas quando comprovado o desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica.

II –
N
ão
há qualquer óbice para a incursão sobre bens e valores em nome da pessoa física do empresário individual, mormente em razão de, nesses casos, inexistir separação nítida entre o patrimônio de cada um.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pel
o
BANCO BRADESCO S.A
,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos
da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002464-35.2016.8.11.0002
, ajuizada em face de
BENILTON RODRIGUES MENDES
(pessoa jurídica)
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Para tanto, aduz
o
agravante, que as circunstâncias dos autos
autorizam a
inclusão no polo passivo do empresário individual,
com a realização de pesquisas patrimoniais, ante a inexistência de distinção entre o patrimônio e a personalidade jurídica da firma e da pessoa física no caso de empresário individual
.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o presente recurso, a parte
agravante
se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração personalidade jurídica
, para incluir o agravado, pessoa física, no polo passivo da execução
.

Segundo a
instituição financeira
agrava
nte
,
o agravad o tem se utilizado d e
uma empresa individual com o propósito de se furtar do pagamento do que é devido na ação de execução.

Como consabido,
a
desconsideração da personalidade jurídica é regra de exceção, prevista no artigo 50 do Código
Civil, apenas
quando

comprovad
o o
desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica.

No caso específico destes autos, verifica-se que já foram perpetra
d
as
várias
medidas com o propósito de buscar

bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome d
o
devedor, tendo sido encontrado
s
valores irrisórios, insuficientes para
a quitação da
dívida.

Em paralelo
, a parte agravante apresentou nos autos, indícios
suficientes
de que a devedor estaria se furtando ao pagamento da dívida
através da utilização d
e
empresa individual, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, com o fim de
impor medidas constritivas a fim de dar efetividade à execução.

No caso, a
certidão extraída do cadastro nacional da pessoa jurídica, apontam as seguintes informações:

Da
a
tenta leitura do documento em questão, percebe-se que
o agravado, pessoa jurídica,
se trata de uma firma individual.

Neste caso, não há qualquer óbice
para a
incursão sobre
bens
e valores

em nome da pessoa física
do
empresário
individual, mormente
em razão de
, ne
sses casos, inexistir separação
nítida
entre o
patrimônio de cada um
.

A propósito,
em casos muito semelhantes, este
Tribunal
de Justiça
, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
autorizou
a desconsideração da personalidade
e, ainda, assentou
pela própria desnecessidade de instauração
de incidente processual
.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
EMPRESA INDIVIDUAL - PERSONALIDADE JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM AQUELA DA PESSOA NATURAL – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em regra, o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, uma vez que não há separação patrimonial. Exceção é a empresa individual de responsabilidade limitada, disciplinada no art. 980-A do Código Civil.

Conforme Superior Tribunal de Justiça, “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP) e, assim, “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos” (
AREsp
508.190).

Desta feita,
desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que a pessoa natural do empresário individual responda pela execução movida contra a sua empresa individual e os ativos financeiros do particular sejam afetados e utilizados na satisfação da dívida executada
.

(N.U 1005223-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022)

Ainda:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA
E TAMBÉM
DO SEU REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL –
CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp n. 1.355.000/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 20.10.2016).

No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial.

(N.U 1000830-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 15/03/2022)

Portanto,
resta
verificado o preenchimento dos requisitos autorizado
re
s da desconsideração da personalidade jurídic
a, p
ara que seja
m
efetuad
as
buscas de bens em nome da
pessoa física de
BENILTON RODRIGUES MENDES
– CPF no
824.746.991-04
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de realizar buscas em nome da
pessoa física do agravado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024